Tribunal: TJPA
Processo: 0816078-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816078-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KAREN GONCALVES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu à apenada Karen Gonçalves Souza o direito à detração de 294 dias da pena privativa de liberdade, em razão do período em que permaneceu submetida a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sem monitoramento eletrônico, durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal; (ii) estabelecer se a ausência de monitoramento eletrônico inviabiliza tal detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, embora diversa da prisão preventiva, compromete de forma significativa o status libertatis do acusado, por impor vedação ao exercício da liberdade de locomoção em período determinado, justificando a detração penal com base nos princípios constitucionais da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.977.135/SC, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que o recolhimento noturno e aos fins de semana deve ser considerado para fins de detração, independentemente da existência de monitoramento eletrônico.

5.

O Supremo Tribunal Federal, em julgado recente (RHC 190429/MS), reconheceu que a medida de recolhimento domiciliar noturno pode ser equiparada à pena privativa de liberdade, autorizando a detração penal com fundamento na analogia in bonam partem.

6.

A ausência de monitoramento eletrônico não afasta o direito à detração, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que a indisponibilidade do equipamento decorre de deficiência estatal, não podendo prejudicar o apenado.

7.

A metodologia adotada pelo juízo de origem, ao converter as horas de recolhimento noturno em dias (8 horas diárias durante 882 dias, totalizando 294 dias), está em consonância com a tese firmada pelo STJ, que autoriza o cômputo proporcional e o desconsideramento de frações inferiores a 24 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O período de recolhimento domiciliar noturno impõe restrição significativa à liberdade de locomoção do acusado e pode ser computado para fins de detração penal.

2.

A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração decorrente do recolhimento domiciliar noturno.

3.

A conversão de horas de recolhimento em dias deve observar a proporcionalidade de 24 horas por dia e desconsiderar frações inferiores.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STF, RHC nº 190429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024, DJe 27.06.2024; TJPA, HC nº 0800751-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 19.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, para MANTER a decisão recorrida
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém nos autos da execução penal n.º 2000468-33.2025.8.14.0051, referente à condenação da reeducanda
Karen Gonçalves Souza
, que reconheceu a detração penal do período em que a sentenciada esteve submetida à medida cautelar de
recolhimento domiciliar noturno
, com base na equiparação a cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado.

Segundo consta, a condenação definitiva da agravada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), foi de uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
. A sentença permitiu o direito de apelar em liberdade.

A defesa da executada requereu, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, o reconhecimento da
detração penal
pelo período de 881 dias, correspondente ao tempo em que permaneceu, entre
24/01/2023 e 24/06/2025
, submetida à medida cautelar de
recolhimento domiciliar noturno
, imposta por decisão judicial proferida nos autos do processo criminal originário (nº 0800058-04.2023.8.14.0032). Alegou que durante esse período não houve qualquer descumprimento das condições impostas, mantendo conduta exemplar, possuindo residência fixa, ocupação lícita e sendo mãe solteira de filhos menores, além de cuidadora de genitora enferma acometida de câncer.

Requereu, ainda, a concessão do
regime semiaberto harmonizado
, com
monitoramento eletrônico
, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, do art. 5º, inciso III da Resolução 62/2020 do CNJ e da jurisprudência consolidada, inclusive com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que reconhecem a possibilidade de detração em casos de monitoramento eletrônico e restrição domiciliar noturna.

Ao final, a defesa pugnou:
a) pelo reconhecimento da
detração de 881 dias
,
equiparando-se o recolhimento domiciliar noturno ao cumprimento de pena privativa de liberdade;
b) pela concessão do
regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica
, em razão do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se contra a referida decisão, entendendo que o tempo de recolhimento noturno não pode ser considerado para fins de detração penal, por ausência de previsão legal expressa no art. 42 do Código Penal. Sustenta que a decisão ofende o princípio da legalidade, ao equiparar medida cautelar diversa da prisão a cumprimento efetivo de pena.

É o relatório.

Sugestão pela pauta virtual.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade recursal, interesse processual e adequação da via eleita. Conheço do agravo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de computar, para fins de detração penal, o período em que a apenada permaneceu submetida à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sem monitoramento eletrônico.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, estabelece que se computam na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

O instituto visa impedir que o condenado seja duplamente sancionado pelo mesmo fato, observando o princípio do non bis in idem, bem como concretizar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade na execução da pena.

O Ministério Público agravante fundamenta seu recurso em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que negam a possibilidade de detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de ausência de previsão legal específica.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.977.135/SC), firmou entendimento diametralmente oposto:

“O recolhimento noturno e aos fins de semana deve ser considerado para detração da pena, independentemente do monitoramento eletrônico, em respeito à proporcionalidade e ao non bis in idem. As horas de recolhimento são convertidas em dias, desconsiderando frações menores que 24 horas (STJ, REsp 1.977.135-SC, Info 758)”.

De mesma maneira, entende o STF, em julgado mais recente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO . RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO . 1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem . 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.

(STF - RHC: 190429 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)

A medida cautelar de recolhimento domiciliar, ainda que diversa da prisão preventiva, não se equipara às demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal quanto à intensidade da restrição ao direito fundamental de locomoção.

O recolhimento domiciliar noturno compulsório impõe ao investigado ou acusado significativa limitação à sua liberdade de ir e vir, comprometendo efetivamente seu status libertatis. Não se trata de mera obrigação de comparecimento periódico ou de proibição de frequentar determinados locais, mas de vedação ao exercício da liberdade ambulatorial durante período específico do dia.

Conforme salientou o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.977.135,

essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, porém, é diferente de outras cautelares no sentido de restrição de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que seja de forma parcial ou momentânea.

O artigo 42 do Código Penal, ao referir-se ao "tempo de prisão provisória", não esgota as hipóteses de restrição cautelar à liberdade que merecem reconhecimento para fins de detração. Trata-se de norma que comporta interpretação extensiva e favorável ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

DA DESNECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

O Ministério Público não alega, nas razões recursais, que a agravada esteve submetida a monitoramento eletrônico durante o período de recolhimento domiciliar. A ausência do aparelhamento, contudo, não obsta o reconhecimento da detração.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de monitoramento eletrônico não é apto a prejudicar o direito do apenado. Se assim fosse, acarretaria em uma violação ao princípio da isonomia, uma vez que, seriam privilegiados aqueles a quem o Estado conseguiu disponibilizar o equipamento em detrimento daqueles que, não foram monitorados por deficiência estrutural do poder público. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA, SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA . DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO . AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1 .977.135/SC, na sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia, assentou as seguintes teses: ?4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem . 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4 .3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.? ( REsp n . 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.) [...]

(STJ - AgRg no HC: 788973 SC 2022/0385533-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Este Egrégio Tribunal do Justiça do Estado do Pará já se manifestou sobre a matéria, em entendimento alinhado ao STJ:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 157, § 2º, I, II E V DO CÓDIGO PENAL – DETRAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA – POSSIBILIDADE – COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO.
Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08007515020248140000 18642997, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/03/2024, Seção de Direito Penal)

O juízo de primeiro grau procedeu corretamente ao converter as horas de recolhimento domiciliar em dias para fins de detração. Considerando o período de 882 dias com recolhimento noturno de 8 horas diárias, obtém-se o total de 7.056 horas, que equivalem a 294 dias de restrição efetiva à liberdade.

Esta metodologia harmoniza-se com a terceira tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, observando-se que eventuais frações inferiores a 24 horas devem ser desprezadas.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução Penal
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que reconheceu a detração de 294 dias correspondentes ao período de recolhimento domiciliar noturno cumprido pela agravada KAREN GONÇALVES SOUZA.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025